Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-40.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE PELA COLISÃO ENTRE OS VEÍCULOS. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. ARTIGO 371 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que teve sua motocicleta abalroada pelo veículo automotor da parte ré, por culpa desta. Pugnou pelo provimento do recurso para ter indenização por danos materiais e morais.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e relata que a manobra irregular da parte ré provocou a colisão e que ficou desacordado no chão por alguns minutos. Pugna pela procedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas, alegando a incompetência absoluta do juizado em razão da necessidade perícia técnica e pugnando pela manutenção da sentença e por litigância de má-fé da parte autora.
4. Preliminar de incompetência absoluta: No caso em exame não se mostra necessária a produção de prova pericial na motocicleta com a finalidade de saber quais peças restaram danificadas. As imagens colacionadas aos autos demonstram as avarias na motocicleta e no veículo da parte ré, de modo que resta desnecessária a análise por perito de qual peça restou danificada naquela data mais de um ano depois do acidente. Preliminar da parte ré rejeitada.
5. Em caso de acidente entre veículos, onde há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).
6. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
7. O recorrente autor não apresentou provas convincentes ou demonstrou fatos que imputem a responsabilidade pelo acidente à parte ré, apenas anexando fotografia de sua motocicleta avariada, sem demonstrar sequer o mapa/rua em que ocorreu o acidente e como ele ocorreu.
8. Quanto às testemunhas ouvidas em juízo, também nada acrescentaram para a solução da causa em relação a documentos probatórios para averiguação dos danos materiais, já que não conseguiram apontar o causador da colisão ou ter precisão sobre os fatos (ID 17881584).
9. Desta forma, não comprovando os fatos que narra, os pedidos da parte autora não merecem provimento, de modo que a sentença deve-se manter como baixada.
10. Em relação ao dano moral, ausente a comprovação de qualquer conduta da parte ré que tenha provocado lesão à personalidade da parte autora, destacando ainda que esta parte alegou, após o acidente e segundo testemunhas, que estava bem e que não precisava ir até o hospital. Pedido, portanto, que deve ser rejeitado.
11. Quanto à condenação em má-fé em desfavor da parte autora pleiteada nas contrarrazões da parte ré, cabe esclarecer que a litigância de má-fé não se presume, devendo ser cabalmente provada, nos termos do que estabelece o art. 80 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não restou demonstrada a alegada má-fé do autor. O ajuizamento da ação e a existência de fatos controvertidos não caracterizam litigância de má-fé, principalmente diante do direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário.
12. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Preliminar da parte ré, rejeitada. Pedido de condenação pela parte ré por litigância de má-fé do autor rejeitado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.